Tribunal: TJDFT
Processo: 0738042-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0738042-71.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PERIODENT - SERVICOS ODONTOLOGICO LTDA - ME AGRAVADO: PORTAL BSB COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME, LUIZ CARLOS GOMES SOBRINHO, ANNA PAULA DE ALMEIDA BARROS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PERIODENT - SERVIÇOS ODONTOLÓGICO LTDA – ME contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de PORTAL BSB COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA – ME, LUIZ CARLOS GOMES SOBRINHO e ANNA PAULA DE ALMEIDA BARROS: “Passa-se à análise da petição de ID 206924894. DO PEDIDO DE NOVA PESQUISA JUNTO AO SISBAJUD A parte exequente requer nova tentativa de constrição utilizando os sistemas cadastrados no Tribunal (modalidade teimosinha), antes do decurso do prazo de 1 ano da realização das diligências anteriores. Ressalto, ainda, que a parte exequente não trouxe aos autos qualquer informação acerca de alteração patrimonial da parte executada que justifique nova tentativa de penhora. A prevalecer a tese do exequente, por certo, a serventia e também esta juíza ficarão impossibilitados de desempenhar outras tarefas, em face do volume inesperado de feitos submetidos ao sistema, muito bem aceito pela comunidade jurídica, e das sucessivas e reiteradas tentativas de constrição que, por certo, serão apresentadas ao juízo, em cômoda substituição à penhora tradicional. Por tudo isso, somente em casos excepcionais e devidamente justificados, deve-se proceder à repetição da providência reclamada. Em razão do exposto, INDEFIRO, por ora, nova tentativa de penhora por meio do sistema SISBAJUD. DO PEDIDO DE PESQUISA NO SNIPER No que tange à pesquisa no SNIPER, defiro o pedido. Seguem as informações obtidas junto ao Sistema SNIPER, conforme documento anexo. DO PEDIDO DE RESTRIÇÃO À RESTITUIÇÃO DO IR. Em relação ao pedido de penhora da restituição do IR, indefiro-o. Isso porque o montante previsto perfaz valor ínfimo (R$ 720,53) em relação à execução (R$ 304.763,76). DO PEDIDO DE RESTRIÇÃO AO VEÍCULO (RENAJUD) Antes do deferimento do pedido, verifico que incide no veículo(s) o gravame da alienação fiduciária (doc anexo). Portanto, somente é possível a penhora sobre os direitos aquisitivos sobre o veículo. Assim, caso permaneça o interesse na penhora, deverá o exequente diligenciar no respectivo DETRAN e informar ao juízo se já houve baixa no gravame dos respectivos veículos, ou, alternativamente, qual o banco deverá ser oficiado a prestar informações acerca do contrato pactuado, no que pertine as prestações pagas, vencidas e vincendas, pois a alienação judicial e transferência do bem somente ocorrerá com a quitação do contrato bancário. Com a apresentação do endereço da instituição bancária, já fica deferida a expedição do ofício. Com a resposta do ofício, intime-se a parte exequente a manifestar se persiste o interesse na penhora e, em caso positivo, deverá apresentar a avaliação do veículo, instruído com prova documental, observando o que estabelece o artigo 871, IV do CPC.” A Agravante sustenta que “Não há qualquer previsão legal exigindo que a penhora de bens ou valores seja feita apenas, ou a partir de um valor mínimo, ou para montantes com expressão monetária significativos/elevados. Tampouco existe comando para serem simplesmente desprezados, quando ínfimos em comparação à dívida”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento “para que seja realizada a penhora do crédito relativo à restituição de imposto de renda da Agravada ANNA PAULA ALMEIDA BARROS no montante de R$ 720,53 (setecentos e vinte reais e cinquenta e três centavos)”. Preparo recolhido (IDs 63883633 e 63883634). É o relatório. Decido. Por seu próprio substrato teleológico, a impenhorabilidade disposta no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, alcança apenas a remuneração ou o ganho periódico, isto é, aquele que a lei presume necessário à manutenção do devedor e de sua família durante o mês ao qual se refere. Não parece adequado, assim, inibir a penhora da restituição do imposto de renda, valendo destacar que, uma vez efetivada, abre-se ao executado a possibilidade de demonstrar que também ela se reveste da impenhorabilidade prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. O fato de o valor da restituição ser muito inferior ao valor do débito também não impede a sua constrição. Segundo o artigo 836 do Código de Processo Civil, só “não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução”. Presente, pois a probabilidade do direito da Agravante (fumus boni iuris). O risco de dano (periculum in mora) advém da possibilidade de liberação da quantia. Isto posto, defiro a antecipação da tutela recursal para autorizar a penhora da restituição de imposto de renda da terceira Agravada ANNA PAULA DE ALMEIDA BARROS. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 12 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator